Tribunal: TJPA
Processo: 0004286-37.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004286-37.2019.8.14.0051

APELANTE: ELENAI DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, C/C 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06. 1)
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA - PROCEDÊNCIA. PROVA ÚNICA E ISOLADA. NECESSIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA.
Na hipótese, tratando-se o testemunho da agente prisional, prova isolada nos autos – uma vez que o Ministério Público requereu juntada das imagens da câmera comprovando autoria, e imagens não foram juntadas –, inviável a manutenção da condenação. O
Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva.
Órgão de acusação manifestou-se pela absolvição da apelante.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Elenai da Silva, inconformada com a sentença do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que a condenou à pena de 05 anos e 03 meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incursa no art. 33, c/c 40, III, ambos da lei 11.343/06 (ID 6079528 a 6079530).

Em suas razões (ID 6079531 a 6079532), a defesa da apelante pleiteia exclusivamente por sua absolvição, alegando fragilidade no suporte probatório capaz de subsidiar um édito condenatório, argumentando ausência de prova inconteste, acerca da autoria delitiva, sendo assim, requer aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Ressalta ausência de pedido condenatório por parte do
dominus litis.

As contrarrazões do Parquet (ID 6079532) firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, por seu provimento, reformando-se a sentença, com a necessária absolvição da apelante.

A Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo, mantendo a sentença condenatória, por entender não haver dúvidas quanto à autoria delitiva. (ID 6443655)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 28 de abril de 2019, por volta das 9h15min, na Rua Everaldo Martins, Comunidade Cucurunã, especificamente no interior do estabelecimento prisional Silvio Hall de Moura, neste Município e Comarca, a denunciada Elenai da Silva trouxe consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, 63 (sessenta e três) e trouxinhas, embaladas em filme plástico, contendo erva esverdeada, contendo a substância conhecida vulgarmente como "maconha", pesando com a embalagem 170,00g (cento e setenta gramas), para fins de comercialização, tudo em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em conformidade com os autos, no dia, período e local acima mencionados, a denunciada compareceu no horário de visitas ao estabelecimento prisional Silvio Hall de Moura, trazendo consigo uma cesta de pães que pretendia repassar ao detento Antoniel Caldeira Pereira, seu companheiro.

Entretanto, ficou constatado que dentro destes pães havia grande quantidade de entorpecentes, os quais já descritos ao norte. O sistema de monitoramento do recinto prisional constatou por meio de filmagens que as drogas estavam sob a posse e foram deixadas no estabelecimento, sem sombra de dúvidas, pela denunciada Elenai da Silva.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 6079514).

Após a instrução, o juízo sentenciante condenou a ré
ELENAI DA SILVA

como incursa no delito do art. 33, c/c 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06

A defesa da apelante requer sua absolvição, argumentando fragilidade no acervo probatório, que comprove de forma indubitável, a autoria delitiva.

O apelo comporta provimento
.

Explico.

Digo isso pois – a despeito da materialidade restar demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 6079505) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 6079514), que atestou tratar-se de
“170g (cento e setenta gramas) de Maconha, acondicionada em 63 (sessenta e três) embalagens envolvidas em plástico filme transparente”
–, como se verá, o Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus de, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, provar a autoria delitiva, vez que a prova solicitada para tal comprovação, as imagens capturadas pelo sistema de monitoramento por câmeras do estabelecimento prisional, não foram juntadas aos autos.

Nesse aspecto, constata-se que a testemunha LUANE DO SOCORRO DE OLIVEIRA, agente prisional, afirmou ser a apelante a autora do delito, após visualização das imagens do monitoramento do estabelecimento prisional, narrando em juízo, que:

(...) eu tava fazendo a revista corporal nas mulheres no scanner, eu fico no scanner; e no momento elas passam por nós e deixam as mercadorias no balcão para serem revistadas; a mesma passou no scanner e tava normal; eu continuei passando as demais visitantes; aí me chamaram pra ir lá no monitoramento puxar, que eu tenho a senha do monitoramento, puxar a imagem anterior um pouquinho, pra me ver quem tinha deixado uma sacola em cima do balcão pra ser revistada; até então tinham achado a droga, perguntaram de quem era e ninguém se acusou; tinha 03 visitantes na guarda pra ser liberada pra visitar; eu fui no monitoramento, puxamos a imagem e foi constatado que a senhora tinha entrado lá e tinha deixado em cima do balcão as sacolas com pão; foi ela que entrou com esse material no presídio; era maconha; era 63 gramas, tava escondido dentro de pães

(...) ela disse que não era dela; nós falamos pra ela que a partir do momento que ela entra com uma sacola na casa penal, é a pessoa que é responsável; todo mundo passa por uma revista; ela passou, deixou as coisas no balcão, ela voltou comigo, é uma entrada, passa deixa as coisas no balcão, e as mulheres passam no scanner, pra mim ver o que tem por dentro da roupa, essas coisas; o material, alimentos é revistado manualmente, pelos agentes masculino, eles revistaram manualmente e encontraram a droga; antes da verificação das imagens ninguém tinha apontado que a sacola era dela; as imagens foram mostradas pra ela; na imagem dava pra ver certinho ela deixando a sacola em cima do balcão; o agente que encontrou, o balcão tava limpo e ela deixou lá com o agente; ela negou que não era dela;

Importante ressaltar que o Parquet, em sede de
alegações finais
, destacou a possibilidade de que a sacola transportada pode ter sido trocada por outras mulheres que esperavam a visita, pois as sacolas são colocadas pelas visitas em local onde é feita a revista manual, em ambiente monitorado por câmera de segurança, cujas imagens não puderam ser registradas até aquele momento. Logo, diante dos depoimentos apresentados na audiência de instrução e julgamento, frisou estar instaurada a dúvida da autoria delitiva, evidenciando o relato da ré, de ter ido ao banheiro naquela ocasião e ter deixado as sacolas em ambiente não monitorado pela acusada, pelo que requereu a absolvição da ré, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
na forma do art. 386, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
, o Órgão Ministerial manifestou-se no sentido de dar provimento ao apelo e absolver a apelada, enfatizando ausência das imagens das câmeras que pudessem comprovar a presença da ré deixando as sacolas, somando-se a isso, o fato de não ter sido ouvido o agente que encontrou os entorpecentes dentro dos pães.

Vê-se que o órgão de acusação, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, diante da fragilidade do acervo probatório, não identificando prova irrefutável da autoria da apelante, manifestou-se por sua absolvição, em observância ao
in dubio pro reo
, por ser medida de justiça.

Na hipótese,
inexistindo provas suficientes, aptas a embasar decreto condenatório, além do testemunho da agente prisional, que
indiquem,
de forma inconteste, a autoria da apelante na prática delitiva do crime de tráfico de drogas, no estabelecimento prisional, é impositiva a absolvição, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo, segundo o qual, em pairando dúvidas, sem prova judicializada que autorize a manutenção do édito condenatório, o Estado deve adotar interpretação favorável, de modo a absolver a ré, ora apelante.

Diante do exposto, conheço do recurso e, em que pese o judicioso parecer do
custos legis,
dou provimento ao apelo defensivo, para, nos termos do art. 386, V, do CPP,
absolver Elenai da Silva
das imputações que lhe foram atribuídas nos autos do processo nº 0004286-37.2019.8.14.0051, ante a ausência de elementos aptos a embasar com segurança a autoria do delito.

É como voto.

Belém, 31/10/2023